Tribunal: TJES
Processo: 0006878-31.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006878-31.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas (art. 28, da Lei nº 11.343/06), o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado no percentual máximo de redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) determinar se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou uso pessoal; (
ii
) avaliar a adequação da dosimetria da pena, especialmente no que tange à pena-base, e; (
iii
) analisar a aplicação e o percentual da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito desclassificatório.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante.
5. Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal se fundamenta na natureza da droga apreendida, em consonância com o art. 42, da Lei nº 11.343/06, e a jurisprudência consolidada, sendo adequada e proporcional.
6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, foi corretamente aplicada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o réu responder a outras ações penais por tráfico de drogas e estar em liberdade provisória em ambas à época dos fatos, o que evidencia habitualidade delitiva e impede a concessão do benefício em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 42.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/04/2024; STJ, AREsp 2.724.367, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 16/12/2024; TJES, APCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, DJES 24/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006878-31.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de apelação criminal interposto por
RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença de fls. 127/130-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 11157377), prolatada pela magistrada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 14 de setembro de 2023, por volta das 12h:20min, na Av. Brasil, bairro Terra Vermelha, Vila Velha/ES, o DENUNCIADO tinha consigo com a finalidade do tráfico, dentro de uma sacola de cor rosa, o total de 55g (cinquenta e cinco gramas) da substância ilícita conhecida por
“COCAÍNA”, quando foi flagrado e abordado por Policiais Militares.

Consta dos autos que, no dia acima identificado, Policiais Militares informados que um elemento sem camisa, de bermuda, com uma tatuagem no peito “ALICE”, USANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, usando um capacete com figura de um cachorro, estava saindo dos “Predinhos” em uma motocicleta Darfa Vermelha para fazer uma entrega de entorpecentes em uma sacola de cor rosa no Posto de Gasolina Rede Show, se deslocaram até o mencionado local, onde chegando, identificaram o DENUNCIADO como sendo tal elemento, que ao perceber a presença dos Policiais empreendeu fuga na motocicleta.

Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares sabendo que o DENUNCIADO havia saído dos “Predinhos” localizados no bairro Jabaeté, se deslocaram até o mencionado local, onde lograram êxito em localizar, abordar e deter RYAN RODRIGO na Avenida Franca, Primeira Etapa, bairro Jabaeté, Vila Velha/ES, já sem a motocicleta e tendo em sua mão a sacola rosa contendo em seu interior a droga ilícita acima relacionada e no bolso a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Em pesquisa junto ao E-Jud ficou constatado que o DENUNCIADO já responde a DUAS Ações Penais pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS, uma perante a 1ª Vara Criminal de Vila Velha e a outra perante a 2ª Vara Criminal de Vila Velha, cujos andamentos juntamos aos autos nesta oportunidade.

A autoria e materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, das quais fazem parte o auto de apreensão de fl. 25 e o auto de constatação de substância entorpecente de fl. 26.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas do
artigo 33, da Lei nº 11.343/06
,
[...
].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/
20
06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões recursais
, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/
20
06. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e a concessão da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio do Boletim Unificado de fls. 09/13, da fotografia de fl. 18, do Auto de Apreensão de fl. 27, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 28 e do Laudo de Exame Químico de fls. 110/110-verso, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 11157377), bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA
, perante a autoridade policial (fl. 25 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11157377), limitou-se a confessar a propriedade das drogas, dizendo que se destinavam a consumo pessoal.

A
o ser ouvido em juízo, o réu afirmou que estava em uma confraternização com amigos, quando decidiram comprar entorpecentes para consumo, sendo que cada um deu o valor de R$ 25, 00 (vinte e cinco reais). Relatou que foi até um posto de gasolina buscar as drogas, quando foi abordado pelos policiais militares.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, que demonstram que o réu estava, de fato, comercializando drogas.

Nesse particular, o Policial Militar Nilson Edison da Silva Júnior, ao prestar suas declarações em juízo, asseverou que a guarnição policial recebeu denúncia via CIODES acerca da traficância de entorpecentes por parte de um indivíduo, de modo que, ao se dirigirem ao local indicado, foi possível visualizar o acusado exatamente conforme a descrição da denúncia anônima. Disse que o réu, ao ver a guarnição, empreendeu fuga, sendo posteriormente alcançado pelos militares e com ele encontrado u
ma quantidade de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do Policial Militar Ramon Fraga. Na oportunidade, narrou que foi até o local indicado pelo CIODES, encontrando o réu (conforme as características físicas descritas na denúncia) em uma motocicleta, que ao perceber a guarnição, se assustou e saiu. Disse que posteriormente o acusado foi localizado nos “Predinhos” e, com ele, encontrado a quantidade de drogas narradas na denúncia.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. III -
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes
. [...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...]. 3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...
]. 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao réu, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA
praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa postula o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante recrudesceu a pena-base do acusado
RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA
e
m detrimento da quantidade e natureza de droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a, assim, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

No caso em análise, de acordo com o
Laudo
de Exame Químico de fl
s
. 110/
110-verso
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 11157377), foi apreendido 01 (uma) unidade de cocaína,
pesando
aproximadamente 52,9g (cinquenta e duas gramas e nove decigramas).

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que, considerando a apreensão,
in casu
, de substância entorpecente com natureza altamente lesiva e viciante, entendo que a sentenciante de primeiro grau agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Sobre o tema, importante trazer à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é desproporcional e se viola os dispositivos legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Assim sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena-base aplicada.

Em prosseguimento, a defesa postula a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de diminuição, qual seja, 2/3 (dois terços).

Analisando a sentença objurgada, observo que a magistrada de primeiro grau aplicou a minorante em questão na fração de 1/6 (um sexto), em razão de o acusado
RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA
possuir outras duas ações penais em curso (nº 0014800-94.2021.8.08.0035 e nº 0001245-73.2022.8.08.0035), ambas pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

In casu
, cabe mencionar que o réu, na ocasião de sua prisão nos presentes autos, encontrava-se em situação de liberdade provisória concedida em audiências de custódia das duas ações penais acima mencionadas, o que ensejaria, inclusive, óbice ao reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, por demonstrar a habitualidade do réu na prática de crimes.

Nesse sentido, colaciono arestos no âmbito do entendimento firmado pela colenda Corte e pela jurisp
rudência pátria,
in verbis
:

[...].
3.
A aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 depende da comprovação de que o réu é primário, de bons antecedentes, e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. A benesse possui caráter excepcional e deve ser analisada conforme os elementos probatórios do caso. 4. No presente caso, o Tribunal de origem considerou que o réu se dedicava ao tráfico de forma habitual, com base em elementos como a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, a posse de anotações de contabilidade do tráfico e a
reincidência na prática delitiva enquanto estava em liberdade provisória. Esses elementos são suficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. 5. No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento da pena, a jurisprudência desta Corte estabelece que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedada a imposição de regime mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito. A Súmula nº 440/STJ determina que, nessa hipótese, o regime inicial deve ser fixado de acordo com a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias concretas do caso. 6. Considerando que as circunstâncias fáticas do caso não são suficientes para justificar a imposição do regime fechado, impõe-se a alteração do regime inicial para o semiaberto, em observância ao disposto na Súmula nº 440/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO Recurso Especial PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. (STJ; AREsp 2.511.105; Proc. 2023/0414545-0; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 17/12/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante na posse de entorpecentes. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Quantidade de entorpecentes utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria configura bis in idem.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Apreensão de anotações de contabilidade.
Apelante que se encontrava em liberdade provisória pela prática de delito da mesma natureza e atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Elementos aptos a evidenciarem dedicação a atividades criminosas
.
Regime prisional inicial abrandado para o semiaberto em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso parcialmente provido. (TJSP; ACr 1501516-19.2023.8.26.0537; Ac. 17309818; São Bernardo do Campo; Décima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Jucimara Esther de Lima Bueno; Julg. 31/10/2023; DJESP 16/11/2023; Pág. 3392).

Assim, tenho que a fração mínima de 1/6 (um sexto) estabelecida pela magistrada para abrandar a pena na terceira fase da dosimetria se revela adequada e proporcional, não havendo mácula a ser corrigida.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)